Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO VOLTADA AO DETRAN. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. COMUNICAÇÃO DA VENDA À ENTIDADE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. DECRETO JUDICIAL PRÉVIO ACERCA DA MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF e pelo DETRAN parte requerente objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. Sustentam os recorrentes que a concretização da transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN exige que esse passe por vistoria, requisito essencial como ato administrativo complexo. Afirmam que impor aos entes a obrigação de transferir a propriedade do veículo sem a completa realização do ato seria premiar o comprador, que não se desincumbiu de promover a vistoria no veículo.
2. Sobre o tema da responsabilidade do antigo proprietário do veículo, especialmente acerca da questão tributária e disciplinar, os arts. 123, I, 134, caput, e 257, §§ 2o e 7o, estabelecem que o vendedor deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito no prazo legal de 60 dias cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
3. Na hipótese, a recorrida comunicou a venda do veículo em 08/09/1998 (ID 58531911) e mesmo sem conseguir regularizar a situação cadastral do veículo, obteve sentença judicial dez anos depois, reconhecendo que o automóvel pertencia a pessoa de Klaudius e que não era responsável pelos encargos desde a época da tradição (ID 58531917).
4. É certo que a propriedade das coisas móveis é transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) assim como é obrigação do adquirente regularizar a mudança de propriedade perante a autarquia de trânsito (§ 1o, art. 123, CTB), procedimento imprescindível para regularização administrativa do bem, que atualiza a sua situação perante o Estado embora não altere a titularidade da coisa.
5. Cabe ao adquirente levar o veículo à vistoria a fim de completar o trâmite administrativo necessário à transferência formal do bem. A então proprietária demonstrou ter cumprido as obrigações que lhes eram exigíveis, não podendo permanecer indefinidamente como responsável pelo automóvel.
6. Como bem decidiu o juízo de origem “(...) No caso em comento, observo que a autora comunicou a venda do automóvel para Klaudius Brentano Júnior no dia 08/09/1998 (Id. 184437216 - Pág. 10). A partir desta data, a parte ré não mais pode cobrar débitos vinculados ao veículo da autora, embora não tenha se perfectibilizado a transmissão de propriedade em razão do não comparecimento do comprador para realização de vistoria. A tradição do bem foi confirmada por sentença transitada em julgado. Assim, Klaudius Brentano Júnior passou a ter a propriedade e a posse sobre o veículo, razão pela qual devem ser-lhes transferidos todos os encargos referentes à propriedade desde a data da comunicação da venda (08/09/1998). Não é possível eternizar a vinculação da autora ao bem em razão da inércia do comprador em levar o veículo para vistoria. Ainda que a falta de conclusão da transmissão da propriedade não possa ser imputada aos entes públicos, a autora não pode se ver inteiramente à mercê do comprador. (...)”.
7. Nesse sentido, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.